Tribunal: TJPA
Processo: 0819828-06.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de roubo majorado pelo uso de arma branca, aplicando-lhe a pena de seis (06) anos e quatro (04) meses de reclusão e setenta (70) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, afastamento da causa de aumento relativa ao uso da arma branca. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação; (ii) saber se é possível reconhecer a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do CP, diante da ausência de apreensão ou perícia da arma branca utilizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria do delito restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, formado por boletim de ocorrência, auto de apreensão e de entrega do bem subtraído, depoimento extrajudicial da vítima e judicial dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos prestados na fase policial, desde que corroborados por provas colhidas em juízo, bem como atribui idoneidade probatória aos testemunhos de policiais militares. 5. É possível reconhecer a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do CP, mesmo na ausência de apreensão ou de perícia da arma branca, quando a utilização for confirmada por outros elementos de prova. 6. Não há vícios a serem sanados na dosimetria da pena fixada na r. sentença. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso improvido. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, VII; CPP, art. 155 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/10/2017; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819828-06.2024.8.14.0401

APELANTE: JOSE PATRICK PEREIRA MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de roubo majorado pelo uso de arma branca, aplicando-lhe a pena de seis (06) anos e quatro (04) meses de reclusão e setenta (70) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, afastamento da causa de aumento relativa ao uso da arma branca.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação; (ii) saber se é possível reconhecer a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do CP, diante da ausência de apreensão ou perícia da arma branca utilizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do delito restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, formado por boletim de ocorrência, auto de apreensão e de entrega do bem subtraído, depoimento extrajudicial da vítima e judicial dos policiais que realizaram a prisão em flagrante.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos prestados na fase policial, desde que corroborados por provas colhidas em juízo, bem como atribui idoneidade probatória aos testemunhos de policiais militares.

5. É possível reconhecer a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do CP, mesmo na ausência de apreensão ou de perícia da arma branca, quando a utilização for confirmada por outros elementos de prova.

6.
Não há vícios a serem sanados na dosimetria da pena fixada na r. sentença.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso improvido.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, VII; CPP, art. 155

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/10/2017; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

José Patrick Pereira Maia, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiáriamente, afastamento da majorante do uso de arma branca.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASATAMENTO DA MAJORANTE DA ARMA BRANCA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 25001273 - Págs. 2 a 5):

A testemunha o policial militar Flavio Nery da Silva Pinheiro(PM), relatou em audiência:

Que recordo com certeza ... que a vítima disse que tinha sido abordada pelo réu e pediu uma corrida e subtraiu seus pertences ... que reconheço o réu aqui como o preso naquela data ... que foi recuperada a moto, mas o celular não ... que a vítima abordou a gente e fizemos rondas e conseguimos abordá-lo ... que a vítima estava com a gente e reconheceu o réu ... que o réu falou logo “perdi,perdi” ... que apreendi faca com o réu nos seus pertences ... que o réu não tinha e celular, mas ele falou que tinha deixado os pertences em uma boca de fumo ...

A testemunha o policial militar Diego Augusto Silva Barros (PM), narrou em audiência:

Que lembro .... que em rondas a vítima informou sobre o roubo de sua moto ... que a vítima entrou na viatura e em rondas a vítima visualizou sua moto e foi feita a abordagem do nacional ... que não recordo se a vítima falou sobre faca ... que reconheço o réu aqui como a pessoa presa ...que no dia parece que a vítima disse que não teria sido o réu o autor do roubo ...

A testemunha o policial militar Alyson Estanislau da Silva Luna(PM), descreveu em audiência:

Que recordo... que chegou a vítima e pediu ajuda que ele tinha pedido uma corrida e colocou a faca nele e levou a moto ... que levamos a vítima na viatura e avistamos o réu aqui na moto e a vítima reconheceu e foi dada voz de prisão ...que reconheço o réu aqui como a pessoa presa ... que fiz a ronda rápida e o réu ia saindo e a vítima reconheceu o acusado ... que lembro que a vítima disse que ele levou a moto e o celular dele ... que não localizamos a faca ... que a vítima disse que ele usou uma faca para abordar ...que não recordo se a faca foi apreendida ...

Perante a autoridade policial, o acusado manifestou-se pelo direito de permanecer em silêncio. (ID127709188-fl.10)

No seu interrogatório em juízo (ID135295143), o denunciado José Patrick Pereira Maia, exerceu direito constitucional ao silêncio.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

A materialidade do delito resta provada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência policial (ID127709188-fl.04), pelo termo de declaração das testemunhas (ID127709188-fl.05/07), termo de declaração do ofendido (ID127709188-fl.08), auto de qualificação e interrogatório (ID127709188-fl.10), Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID127709188-fl.14), Auto de entrega (ID127709188-fl.15).

Em relação a autoria delitiva, apresenta-se indubitavelmente comprovada à vista dos elementos de prova obtidos na instrução criminal, todos com indicativo do denunciado como um dos autores do evento criminoso relatado na basilar acusatória.

Segundo ficou bem delineado, ao final da instrução processual, todos os elementos de prova produzidos nos autos convergem entre si e não deixam qualquer dúvida acerca da responsabilidade do acusado pelo crime retratado na exordial acusatória.

A tese da defesa de absolvição por causa da falta de provas e do pedido de afastamento da causa de aumento de pena pelo uso de arma branca, sob o argumento de que ausente apreensão do alegado objeto e ausente depoimento da vítima para confirmar uso, não merece acolhimento, haja vista que considerando o depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial, corroborado pelas testemunhas policiais militares Flavio Nery e Alyson Estanislau, não paira dúvidas de que o acusado é autor do delito a ele imputado, bem como que realizou a abordagem e subtração dos bens da vítima, intimidando-a com o uso de arma branca (faca).

No que se refere a alegação da defesa do acusado, quanto a nulidade no reconhecimento, sustentando que não foi feito o procedimento de reconhecimento da pessoa acusada, tal tese não merece acolhimento, na medida que a instrução processual evidenciou pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que no momento da detenção do acusado a vítima estava junto com eles (policiais), tendo realizado o reconhecimento do acusado como autor do delito, sendo importante mencionar que o acusado estava de posse da res furtiva (motocicleta).

Cabe destacar, que a vítima Paulo Augusto Nunes Lima, declarou em sede inquisitiva “(...) trabalha como motorista de aplicativo e na data de (25/09/24), por volta de 2h, o depoente conduzia sua motocicleta pela Rua do Ranário, quando foi abordado na rua por um indivíduo(...); que o indivíduo embarcou na garupa da motocicleta e o depoente iniciou a corrida fora do aplicativo; Que na Arthur Bernardes, próximo a distribuidora de combustível ATEM, o suspeito pediu que o depoente parasse em uma esquina que o depoente não recorda o nome, ocasião em que o garupa desembarcou da motocicleta, e mediante violência e grave ameaça exercida com uma faca, encostou o instrumento na cintura da vítima e disse “mano, desce da moto e vai embora andando que vou despachar essa moto”; (...) Que além de subtrair a motocicleta modelo MOTTU SPORT, o assaltante também levou o aparelho celular da vítima que estava no suporte do veículo, documentos pessoais e sua renda da noite, aproximadamente R$50 em espécie; (...) Que o depoente informou para os policiais o ocorrido e embarcou na VTR para juntos diligenciarem pelo local; (...) Que a vítima reconheceu o indivíduo, ressaltando que o suspeito apenas trocou de roupa,(...); (ID127709188-fl.08).

Nesse cenário, a vítima Paulo Augusto descreveu perante a autoridade policial que ele (acusado) pediu uma corrida, que mediante violência e grave ameaça exercida com uma faca, encostou o instrumento em sua cintura, tendo subtraído a motocicleta e seu aparelho celular, bem como reconheceu o indivíduo, o que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais militares Flavio Nery e Alyson Estanislau.

A testemunha o policial Alyson Estanislau detalhou que chegou a vitima e pediu ajuda que ele (acusado) tinha pedido uma corrida e colocou a faca nele e levou a moto, que levaram a vítima na viatura e avistaram o réu na moto e a vítima reconheceu e foi dada voz de prisão, que fez a ronda rápida e o réu ia saindo e a vítima reconheceu o acusado, o que corrobora com a versão apontada pelo policial Flavio Nery, de que a vítima disse que tinha sido abordada pelo réu e pediu uma corrida e subtraiu seus pertences, bem como que a vítima estava com eles e reconheceu o réu.

Cumpre ressaltar que o depoimento da vítima na sede inquisitiva, ainda que prova indiciária, é devidamente corroborada pelo depoimento dos policiais militares ouvidos em juízo, o que pode ser levado em consideração, nos termos do artigo 155 do CPP. Importante frisar, que durante a audiência de instrução e julgamento as testemunhas policiais Flavio Nery, Diego Augusto e Alyson Estanislau, reconheceram o acusado presente na audiência como sendo a pessoa detida na data do fato.

Diante do acervo probatório produzido nos autos, entendo que as provas colhidas em juízo se revelam robustas e idôneas para comprovar, sem margem de dúvidas, a autoria do crime ora apurado, estando sedimentada nos relatos prestados pela vítima em sede inquisitiva, corroborados pelas testemunhas policiais Flavio Nery e Alyson Estanislau.

Relativamente a causa de aumento de pena, pelo emprego de arma branca(art.157, §2º, VII,CPB), sua incidência apresenta-se inconteste, pois trata-se de circunstância objetiva, sendo que a vítima Paulo augusto afirmou em sede inquisitiva que o acusado lhe abordou de posse de uma faca, o que foi corroborado em juízo pelo policial militar Alyson Estanislau que relata que a vítima disse que ele (acusado) usou faca para abordar.

Nessa esteira, oportuna a transcrição de jurisprudência:

(...)

Desse modo, com esteio no acervo probatório amealhado aos autos, verifica-se que, de maneira irrefutável e inconteste, que o denunciado é a autor do crime descrito na basilar acusatória, sendo forçosa a expedição de decreto condenatório em desfavor do acusado pela prática do crime tipificado no art.157, § 2º, VII, do CPB.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

O boletim de ocorrência (Num. 25001204 - Pág. 4);

b)

Depoimento extrajudicial da vítima (Num. 25001204 - Pág. 8) – confirmando os fatos narrados na denúncia, de que foi abordado pelo réu, mediante uso de faca, após encerrar sua corrida. Que aquele subtraiu sua motocicleta, aparelho celular, documentos pessoais e cinquenta reais. Em seguida, acionou a polícia, que o capturaram, ainda na posse de sua moto. Que o reconheceu.

c)

Auto de apreensão de objeto (Num. 25001204 - Pág. 14) - que descreve a apreensão da motocicleta da vítima que estava em poder do réu;

d)

Auto de entrega (Num. 25001204 - Pág. 15), onde houve a entrega da
res furtiva
para a vítima;

e)

Depoimentos judiciais dos policiais militares Flavio Nery e Alyson Estanislau, que realizaram a prisão em flagrante do réu - na posse da
res furtiva
– tendo ambos afirmado que a vítima lhes relatou que havia sido assaltada após encerrar a corrida para réu, que lhe subtraiu sua moto, celular, intimidando-o com uma faca. Ainda, que a vítima reconheceu o ora apelante após a sua captura.

Nesse cenário, não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade do delito de roubo majorado pelo uso de arma branca.

Destaco que a eventual ausência de apreensão ou de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo (AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/08/2023, DJe de 24/08/2023).

Além disso, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na hipótese.

Ademais, ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO . SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL . POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso,
o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações . II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017) (grifei)

Outrossim, friso que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne as dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 12/08/2025